Tribunal: STF
Processo: ARE 1316568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL AO CASO. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSVIO AO RECURSO DE APELAÇÃO FORMULADO PELO IDEFLOR (PRIMEIRO APELANTE). PREJUDICADA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AO LADO DO IDEFLOR ARGUÍDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA FORMULADO PELA OAB EM FAVOR DO APELADO. PLEITO INDEFERIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. REJEITADA. MÉRITO. CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO FLORESTAL COM GRADUAÇÃO EM DIREITO E EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE CLASSE (OAB). ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DA ADVOCATÍCIA, DE ACORDO COM O ART. 1°, 11, DA LEI N.º 8.905/1994. APLICAÇÃO DO VENCIMENTO INICIAL DO CARGO DE PROCURADOR AUTÁRQUICO, NOS TERMOS DO ART. 10 DA LEI ESTADUAL N.º 6.873/2006. RECURSOS INTERPOSTOS PELO IDEFLOR E PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida. 2. PRELIMINARES. 2.1. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSVIO AO RECURSO DE APELAÇÃO FORMULADO PELO IDEFLOR (PRIMEIRO APELANTE). PREJUDICADO. O juízo de primeiro grau ao realizar a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal, atribuiu o duplo efeito, devolutivo e suspensivo, com base no art. 14. §3º parte final, da Lei n.° 12.016/2009, esvaziando pedido nesse sentido, sem contar que o pedido para ser dado o efeito requerido deveria ser formulado por intermédio de agravo de instrumento, observadas as circunstâncias dos fatos. 2.2. DA INADMISSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DO ESTADO DO PARÁ AO LADO DO IDEFLOR ARGUIDO PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA FORMULADO PELA OAB EM FAVOR DO APELADO. Tendo o Estado do Pará requerido o ingresso no feito com fulcro no art. 7º, II, da Lei n.° 12.016/2009, apresentando manifestação escrita, sem qualquer insurgência, à época, do apelado, seguindo com a interposição da apelação, descabe agora nesta fase revisora suscitar tal tese, mesmo porque a intervenção deriva de normativo ordinário, sobre o qual é insubsistente a tese contrária do apelado. Relativamente ao pedido de assistência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, o art. 24 da Lei n.° 12.016/2009 é incisivo ao afirmar que ?ao mandado de segurança são aplicáveis os arts. 46 a 49 da Lei n.° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 ? Código de Processo Civil?, com redações correspondentes nos arts. 113 a 118, do CPC/2015, pelo que se deve concluir que a intenção do legislador ordinário foi homenagear apenas o litisconsórcio e descartar a possibilidade de assistência. 3. PREJUDICIAL DE MÉRITO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. Se a ciência administrativa do ato coator se deu no dia 29.07.11, quando, de fato, eclodiu o termo inicial do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias) e tendo o ajuizamento do mandamus ocorrido no mês seguinte, não há falar em decadência, sendo certo que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança deve ser contado a partir da ciência inequívoca do ato administrativo que indeferiu o pleito do servidor público. 4. MÉRITO. 4.1. É desnecessário centralizar a discussão jurídica por meios que não trarão a solução justa e prática ao caso concreto, como, por exemplo, confrontar o leque de atribuições pertinentes ao cargo de técnico com o de procurador autárquico, porquanto resulta claro que haverá dissonância. Isso seria basilar em se tratando de equiparação salarial, na qual funções desempenhadas no cargo paradigma seriam de extrema valia para valoração da viabilidade ou não de se proceder de tal forma e reajustar, com isso, os vencimentos do pretendente. Aqui, trata-se, na verdade, de aplicação simples e direta do teor da lei ao caso concreto, especificamente o art. 10 da Lei Estadual n.° 6.873/2006, que diz que o servidor ocupante do cargo efetivo de Técnico de Nível Superior ? Advogado nas autarquias e fundações públicas do Poder Executivo Estadual farão jus ao vencimento inicial da carreira de Procurador Autárquico. Traçando-se um paralelo juridico de que o caso concreto é diferente do sustentado pelos apelantes, toma-se como exemplo a disposição do cargo de Técnico de Procuradoria com Formação em Direito, de Nível Superior, criado pela Lei Estadual n.º 6.813, de 25 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a estrutura do quadro permanente de pessoal de apoio da Procuradoria-Geral do Estado e a criação e cargos em comissão no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado, e dá outras providências, que prevê como requisitos de admissibilidade diploma de Bacharel em Direito expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelos órgãos governamentais. Ou seja, não exige registro no órgão de classe, sendo, portanto, diverso da hipótese em discussão. 4.2. Recursos conhecidos e improvidos. Em Reexame Necessário, sentença mantida. À unanimidade.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente